Tribunal: TJDFT
Processo: 0753516-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0753516-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADOS: JULIANA FARIAS DE ALENCAR CHRISTOFIDIS e HUGO DO VALE CHRISTOFIDIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face da decisão ID origem 177544798, proferida pelo Juízo Vara Cível do Guará nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705539-91.2020.8.07.0014, movido por JULIANA FARIAS DE ALENCAR CHRISTOFIDIS e HUGO DO VALE CHRISTOFIDIS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal das requeridas, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos seguintes termos: Defiro o requerimento de penhora de faturamento das empresas executadas formulado na petição de ID: 167307901, a teor do disposto no art. 866 e respectivos parágrafos, do CPC/2015, limitando-a, contudo, a 5% (cinco por cento) do faturamento mensal, observando o saldo remanescente da dívida (R$ 216.420,73 - ID: 167307901). Nomeio o representante legal das devedoras, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF n. 244.630.191-68, como administrador-depositário, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o fiel cumprimento da injunção retro, com o depósito mensal e sucessivo do crédito exequendo até a satisfação integral da dívida. Por conseguinte, proceda-se à pesquisa de endereços do mencionado representante nos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL). Após, intime-se pessoalmente para ciência e implementação do presente ato decisório, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. Nas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão combatida, ao deferir o pleito de penhora sobre o faturamento das agravantes não observou a ordem descrita no art. 835 do CPC, visto que outras diligências deveriam ter sido tentadas antes do deferimento de medida tão extrema quanto a penhora do faturamento. Asseveram que não foram esgotadas as vias menos onerosas ao devedor e, ao mesmo tempo, os agravados não demonstraram em momento algum a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, de forma que o pleito dos recorridos é patente afronta ao art. 866 do CPC. Destacam, quanto ao tema em discussão, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidado pelo Tema Repetitivo 769, que destacam a possibilidade da penhora sobre faturamento da empresa se preenchidos alguns pressupostos. Aduzem que o título executado atualmente nos autos refere-se ao acordo firmado entre as partes no ID105967401, e que assim, as pesquisas realizadas anteriormente em sede de cumprimento provisório de sentença não se prestam a justificar que houve o exaurimento das medidas típicas menos gravosas aos devedores. Argumentam que, [...] na decisão embargada sequer houve menção acerca do art. 835 do CPC/15 e sua hipótese de incidência, levando a crer, inclusive, que tal previsão não foi levada em consideração nas conclusões do D. Magistrado, quando concordou com a penhora em apreço. Com efeito, a mais recente jurisprudência deste E. TJDFT não permite que o cumprimento de sentença ocorra ao bel prazer do exequente; muito ao contrário, a menor onerosidade ao Executado é medida adotada claramente no CPC/15, e deve ser observada sempre que possível [...] [...] Ademais, repisa-se que a penhora sobre o faturamento é medida excepcional conquanto legalmente assimilável. Referido princípio supracitado, preceitua restrição ao direito do Exequente que não pode se valer, abusivamente, de todos os meios executivos, devendo optar por aqueles que menos onerem o executado, assegurando a defesa do seu patrimônio, possibilitando a satisfação do débito de forma menos gravosa a este. [...] Dessa maneira, data máxima vênia, conclui-se que não se mostra razoável a utilização de medida tão gravosa ao devedor, principalmente. Além, deveria ter sido cabalmente demonstrado nos autos pela Agravada a inviabilidade da satisfação do débito por outros meios menos onerosos ao devedor, o que, como visto alhures não ocorreu. Portanto, ante a inobservância do Juízo a quo acerca do princípio da menor onerosidade excessiva previsto no art. 805 do CPC, e dos dispostos no art. 835 e art. 866 do CPC, tem-se por imperiosa a reforma da Decisão agravada, no que tange ao deferimento de penhora do faturamento mensal da empresa. Sus[tentam, ainda, que o pedido dos agravados foi deferido de pronto no Juízo de 1o Grau, sem se sequer dar vista para a parte executada se manifestar sobre o pedido, fato este que fere o princípio da ampla defesa e do contraditório, conforme disposto expressamente no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal. Ressaltam, de forma subsidiária, pela necessidade de minoração do percentual estabelecido para a penhora do faturamento, visto que as agravantes são empresas do ramo imobiliário, que ainda possuem empreendimento em fase de construção e acabamento e que a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento irá causar grande dano, haja vista que serão obrigadas a deixar de saldar seus compromissos com credores, dificultando a aquisição de matéria-prima, bem como desestruturando o organismo das empresas, eis que a penhora sobre o faturamento determinada recairá sobre o capital de giro das agravantes. Informam a presença dos requisitos necessários à atribuição de feito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano grave. Ao final, os agravantes requerem, em suma, o deferimento de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada no que concerne a penhora sobre o faturamento das empresas recorrentes, antes de esgotadas as demais medidas previstas no art. 835 do CPC; e, no mérito, o seu provimento para que seja cassada a decisão agravada, indeferindo a penhora sobre o faturamento das agravantes. Preparo recolhido. Na decisão ID 54628498, indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto. Contrarrazões não apresentadas. Compulsando os autos de origem, verifiquei a existência de acordo entre as partes, com cláusula expressa de desistência de eventuais recursos pendentes de julgamento (ID origem 187634985). Sobreveio sentença homologando a transação (ID origem 188120866). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante consulta aos autos de 1o Grau, tomei conhecimento de que foi realizado acordo entre as partes (ID origem 187634985), com a posterior prolação de sentença homologando a transação celebrada pelas partes (ID origem 188120866). Destaco que houve o trânsito em julgado da sentença conforme certidão de ID origem 191625520. Nesse panorama, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença e do acordo celebrado. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator